Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735400-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES AGRAVADO: MARITA RIBEIRO RAFAEL, V. R. R. D. M., C. R. R. D. M. D E S P A C H O Considerando que o Ministério Público ainda não se manifestou sobre o presente agravo de instrumento, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste. Após, voltem-me conclusos para análise. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador